Tribunal: CARF
Processo: 10680.915033/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915033/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.320 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMPERMEABILIZAÇÕES ISOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela
Unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere às alegações relativas ao
reconhecimento do direito creditório e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915033/2010-88
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
97/100) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 51, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
mencionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006
informado no montante de R$ 14.591,12 e não reconhecido, tendo em vista terem sido detectadas
inconsistências, no curso da análise do direito creditório, objeto de intimação (folha 89), não
saneadas pelo sujeito passivo, resultando na constatação de não ter havido apuração na DIPJ do
crédito informado nas DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte apresentou
as alegações sintentizadas no relatório do acórdão recorrido, transcritas a seguir:
a) o indeferimento de seu pedido gerou cobranças de débitos efetuadas através
do processo no 10680-915.475/2010-24;
b) que tais cobranças são indevidas, pois foram compensadas com crédito
informado no PER/DCOMP 31543.22000.150507.1.3.03-0989, originário do valor
estimado no ano de 2004, compensado com o crédito de PIS ganho judicial em 2003
relacionado ao processo no 96.00.00256-8 12° vara;
c) sustenta ainda que teria créditos relativos a antecipações de tributos, pagos a
maior.
No acórdão a quo, decidiu-se da forma a seguir transcrita:
A bem da verdade, a interessada não contesta diretamente o indeferimento de
seu pedido, mas sim a cobrança dos débitos indevidamente compensados. Ainda que
assim seja, como sustenta possuir créditos decorrentes da ação judicial no
96.00.00256-8 12° vara – MG, há que se esclarecer que a Instrução Normativa SRF no
600/2005 determina no seu artigo 51 que na hipótese de crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP somente será recepcionada pela Secretaria da Receita
Federal após prévia habilitação do crédito pela unidade da SRF com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Dito isto, como não houve juntada aos autos de qualquer documento que
evidencie prévia habilitação do crédito alegado, descabe acatar a argumentação da
interessada.
Neste sentido, também não foi juntada aos autos cópia de sentença judicial
transitada em julgado, relativa ao aventado crédito de PIS, conexo ao ano de 2.003.
Por tais razões, resta afastada a alegação da existência de crédito decorrente de
ação judicial.
Como se não bastasse isso, tal crédito não é referido no PER/DCOMP
31543.22000.150507.1.3.03-0989, onde, de forma diversa, consta a informação de que
a origem do crédito se relacionaria à existência de saldo negativo de CSLL referente
ao ano de 2.006 (fl. 53).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

A este respeito, verifico que não existe saldo negativo declarado na Ficha 17 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 95/96). Portanto, não
havendo sido demonstrada a existência do referido saldo, também não há suporte
fático para se deferir o pedido formulado.
Devo adicionar que também não foram juntadas aos autos elementos que
sustentem a existência de créditos relativos a tributos pagos a maior.
Ressalto ainda, que a soma dos valores indicados à fls. 54 perfaz o montante de
R$ 14.591,43, valor este praticamente idêntico ao indicado à fl. 53. Ou seja, ao que
parece, na verdade a interessada pretendia solicitar o crédito sob fundamento de
pagamento indevido ou a maior correspondentes a estimativas compensadas nos autos
do processo 10680.007463/2004-86 (fl. 54) e não a saldo negativo de CSLL.
Entretanto, uma vez que o pedido original indicou tratar-se de saldo negativo não
haveria como esta Delegacia apreciar este pedido sob novo fundamento, já que tal
matéria não foi objeto de análise pela autoridade a quo. E, além disso, a interessada,
não aduz qualquer argumento a este respeito.
A propósito do ressaltado acima, destaco que no Despacho Decisório constou
que “no curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo” e, a este, respeito
não constaram alegações na manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Por fim, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade
interposta.
Ciência do acórdão DRJ em 11/04/2019 (folha 103). Recurso voluntário
apresentado em 13/05/2019, segunda-feira (folha 104).
A recorrente, às folhas 107/113, alega, em síntese do necessário:
I – Que os débitos informados nas DCOMP são inexistentes, porque não foram
informados em DCTF;
II – Que “o crédito apontado pela Recorrente nas declarações de compensação
não homologadas tem origem no processo administrativo no 10680.007463/2004-86”, tratando-
se de crédito decorrente de ação judicial.
É o relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
A primeira alegação da recorrente é a de que os débitos informados nas DCOMP
são inexistentes, porque não foram informados em DCTF, o que corresponde à pretensão de
cancelamento dos referidos débitos.
Inicialmente, é importante esclarecer que, da mesma forma que a informação de
débitos em DCTF corresponde a confissão de dívida e constituição do crédito tributário,
conforme estabelece o art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, de acordo com o art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96.
Observa-se, contudo, não caber a este colegiado determinar cancelamento de
DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, na compensação, é a existência do
direito creditório, conforme estabelecido na Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §11, que prevê a
aplicação do rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Desta forma, este colegiado não deve conhecer das alegações relativas à
inexistência dos débitos confessados em DCOMP.
A segunda alegação da recorrente é a de que “o crédito apontado pela
Recorrente nas declarações de compensação não homologadas tem origem no processo
administrativo no 10680.007463/2004-86”, tratando-se de crédito decorrente de ação judicial.
Admitindo que a contribuinte tenha se equivocado na informação do crédito nas
DCOMP em questão, quando pretendia utilizar crédito oriundo de ação judicial que informa ter
origem no processo administrativo no 10680.007463/2004-86, conforme já tratado no acórdão
recorrido, é importante esclarecer que, na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito
pela Unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. É o que
estabelece o art. 51 da IN SRF no 600/2005, vigente às datas de transmissão das DCOMP em
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

questão, a seguir transcrito, a qual regulamentava a compensação prevista no art. 74 da Lei no
9.430/96 por força do disposto em seu § 14:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for
o caso;
IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
V - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VI - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a V do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência da intimação.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915033/2010-88

§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
No presente caso, a contribuinte alega que o tem origem no processo
administrativo no 10680.007463/2004-86.
Consulta ao sistema Comprot (comprot.fazenda.gov.br) mostra que o referido
processo se refere ação ordinária proposta pela contribuinte contra a Fazenda Nacional. Os
movimentos do referido processo mostram que teve origem na PFN-MG em 2004, foi arquivado
em 2011, foi desarquivado e movimentado para o CAC da DRF-BHE-MG em 2019 e novamente
arquivado.
Nada indica, portanto, que tal processo contenha pedido de habilitação de crédito
deferido relativo à ação judicial em questão.
Desta forma, e conforme já tratado no acórdão recorrido, como não houve juntada
aos autos de qualquer documento que evidencie prévia habilitação do crédito alegado, e não havendo
qualquer evidência sequer de que tenha sido efetuado o referido pedido de habilitação, descabe acatar
a argumentação da interessada.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas no que se refere
às alegações relativas ao reconhecimento do direito creditório, negando-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital